Tribunal: STF
Processo: RHC 244686
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 348.606/RJ, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se nas manifestações isoladas dos acusados, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos" (HC n. 364.824/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 12/9/2016).



    2. Agravo regimental desprovido (doc. 59).  



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:



    Como é sabido, nos termos do art. 593, III, ‘d’ do Código de Processo Penal, sendo a decisão do Júri manifestamente contrária a prova dos autos, é viável a interposição de apelação, por uma única vez, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento.



    Entretanto, a reforma legislativa operada no procedimento especial do júri potencializou a plenitude de defesa e a soberania dos veredictos do Tribunal Popular, características estas de índole constitucional.



    O moderno modelo de quesitação admite que as teses defensivas estejam concentradas em apenas um quesito, facilitando a constatação da vontade soberana do Tribunal do Júri. Afinal, uma das maiores causas de nulidade nos processos da competência desse Tribunal situava-se exatamente no equívoco da quesitação.



    Permite-se, assim, a reunião de todas as teses defensivas em um único quesito, através da seguinte indagação: “O jurado absolve o acusado?”. Logo, as teses referentes às causas excludentes de elementos do tipo penal são concentradas em uma única pergunta, diferentemente do sistema anterior, onde era necessária a quesitação fracionada para o exame de cada tese defensiva.



    Ainda que a defesa não sustente nenhuma tese, denota-se que o jurado pode absolver o paciente por motivo de qualquer ordem. Tal possibilidade emerge do fato de a decisão do jurado se fundar no sistema da íntima convicção, através do qual se assegura a ele o direito de apresentar a solução do caso concreto sem qualquer motivação (doc. 69, pp. 5-6).  



    Em seguida, argumenta que:



    Sendo possível ao Conselho de Sentença absolver o réu por argumentos não jurídicos, soa claro que toda a decisão absolutória proferida, sempre terá fundamento em alguma reflexão trazida em plenário, de sorte que a acusação não pode se valer da Apelação por este motivo, porque “a apelação do Ministério Público, fundada em alegado conflito da deliberação absolutória com a prova dos autos (CPP, art. 593, III, “d”), caso admitida fosse, implicaria frontal transgressão aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença, da plenitude de defesa do acusado e do modelo de íntima convicção dos jurados, que não estão obrigados – ao contrário do que se impõe aos magistrados togados (CF, art. 93, IX) – a decidir de forma necessariamente motivada, mesmo porque lhes é assegurado, como expressiva garantia de ordem constitucional, “o sigilo das votações” (CF, art. 5º, XXXVIII, “b”)” ( RHC 117.076 – Rel. Ministro Celso de Mello, julgado em 1/8//19).



    Não obstante a solução definitiva dessa questão esteja pendente do julgamento do ARE nº 1.225.185-RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral, esta Corte já se pronunciou sobre o tema em diversos julgados (doc. 69, p. 7).



    Ao final, requer:  



    [...] seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário, com o fim de cassar o acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça para conceder a ordem, restabelecendo a decisão absolutória proferida do Tribunal do Júri, na linha dos precedentes desta Corte. 



    Caso assim não se entenda, e considerando que os limites da liberdade conferida aos jurados pelo quesito absolutório genérico é objeto de discussão por este E. Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 1.087, requer o sobrestamento do processo de origem, de nº 0007926-38.2013.8.19.0045, até que o mencionado tema de repercussão geral seja efetivamente julgado (doc. 69, p. 10).  



    A Procuradoria-Geral da república, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Elizeta Maria de Paiva Ramos, manifestou-se “pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso” (doc. 82). 



    É o relatório. Decido.  



    Inicialmente, anoto que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.225.185/MG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reputou constitucional a questão relacionada à “possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos” (grifei). É o Tema 1.087 da Repercussão Geral, ainda não julgado pelo Tribunal Pleno.  



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem pelos seguintes fundamentos:



    O presente recurso não pode prosperar, ante a ausência de razões aptas a abalar os fundamentos da decisão recorrida.



    Consoante consta da decisão monocrática, buscou a defesa o restabelecimento da decisão absolutória concedida em favor do agravante, sob a alegação de que a anulação do julgamento levado a efeito pelo Tribunal do Júri, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ofendeu o princípio da soberania dos veredictos.



    Consigno o que ficou decidido na instância ordinária, in verbis (e-STJ fls. 77/87):



    No mérito, assiste razão Ministério Público em pretender a cassação do veredicto, por haver contradição nas respostas dos quesitos.



    Ao Júri é facultado optar por qualquer das versões apresentadas dos fatos, ainda que a escolha dos mesmos recaia na tese mais frágil existente. Caso esta versão esteja amparada em alguma prova, esta servirá de base à decisão do Tribunal Popular, não cabendo à segunda instância, por meio de apelação, analisar se a opção do Conselho de Sentença foi a mais correta ou valorar qual prova deveria ter merecido maior credibilidade, maior importância (soberania do veredicto).



    No entanto, é possível ao órgão ad quem verificar ocorrência de contradição nas respostas dos quesitos ou a ausência absoluta de suporte probatório da decisão vergastada.



    No caso, em plenário, segundo se infere da Ata de Julgamento (doc. 00314), o Parquet sustentou a denúncia, pugnando pela condenação do apelado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, com base nas provas coligidas nos autos, enquanto que a defesa defendeu as teses "de ausência de materialidade; subsidiariamente, ausência de dolo, privilégio em razão da provocação da vitima e afastamento das qualificadoras".



    Elaborados os quesitos, por maioria de votos, responderam os Jurados que reconheciam a materialidade do crime (1º quesito), que o apelado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima (2º quesito), e que o homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do recorrido, eis que os disparos efetuados não atingiram o ofendido em razão de sua má pontaria (3º quesito).



    Apesar disso, em resposta ao quesito seguinte (4º quesito), os Jurados absolveram o apelado.



    Portanto, a contradição nas respostas dos jurados é flagrante, já que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria do homicídio tentado e decidiu pela absolvição ao apelado. [...]



    Ademais, a decisão também está em manifesta contradição com as provas coligidas aos autos. [...]



    Dessa forma, a conclusão absolutória se deu sem base em qualquer elemento de prova existente nos autos.



    Depreende-se do excerto colacionado que a decisão do Tribunal de origem adveio do cotejo entre as provas então coligidas, com transcrições de depoimentos. Tais elementos conduziram a Corte a quo a concluir pela anulação do julgamento em plenário de Júri, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a autoria do ora recorrente, os jurados votaram pela sua absolvição, sendo tal entendimento manifestamente contrário à prova dos autos.



    No meu sentir, a Corte estadual realizou o juízo de convencimento permitido na análise do recurso da acusação, limitando-se a apontar que a dinâmica dos fatos revelou o contrassenso da íntima convicção dos jurados com as provas produzidas ao longo da marcha processual.



    Vale mencionar que o sistema recursal pátrio, embora vede a alteração da substância do veredicto popular, na mais estrita obediência ao princípio da soberania, permite a recorribilidade da decisão como forma de garantir o duplo grau de jurisdição e o resguardo do princípio do devido processo legal substancial, que se perfaz com a devolução da causa à Corte popular para novo julgamento, e não com um novo julgamento levado a efeito pelo colegiado estadual em substituição ao decisum popular.



    Assim, o acórdão objurgado não se reveste de nenhuma ilegalidade ou teratologia apta a ensejar a concessão da ordem, afigurando-se condizente com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, que não sejam coerentes com as provas carreadas aos autos, devem ser expungidas do ordenamento jurídico (doc. 60, pp. 3-4 — grifei).



    No caso, em homenagem ao princípio da colegialidade, previsto no art. 926, caput, e no art. 927, V, ambos do Código de Processo Civil, e enquanto não julgado o mérito do Tema 1.087 da Repercussão Geral, adiro à orientação jurisprudencial fixada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido que:  



    [...] a soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (RHC 124.554/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2/12/2014 – grifei).



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE RECURSO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Insurgência contra acórdão que determinou a submissão do paciente a novo Júri, em razão de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico (CPP, art. 483. III).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a soberania do veredicto do Tribunal do Júri.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito.



    4. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados reunindo as teses defensivas em um quesito, e não para transformar o corpo de jurados em “um poder incontrastável e ilimitado”.



    5. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes.



    6. O recurso não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri.



    7. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio).



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 242.104 AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/7/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 230.293 AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO.



    1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito.



    2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em “um poder incontrastável e ilimitado”.



    3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes.



    4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri.



    5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio).



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 199.098 AgR/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/6/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator